Tribunal: TJDFT
Processo: 0749570-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0749570-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS GUILHERME SILVA DE JESUS AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Douglas Guilherme Silva de Jesus contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 252901027 do processo de referência), que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A., ora agravado, em desfavor do ora agravante, processo n. 0716708-17.2025.8.07.0009, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, ante a presença dos pressupostos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 e prova da mora do devedor. Em razões recursais (Id 78270034), o agravante requer inicialmente a concessão da gratuidade de justiça, alegando estar desempregado e sem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, nos termos do art. 98 do CPC. No mérito, sustenta a nulidade da decisão por ausência ou invalidade da constituição da mora, afirmando que não houve notificação extrajudicial válida nos termos do art. 2o do Decreto-Lei 911/69 e da Súmula 72 do STJ. Alega mora do credor. Narra ter o credor se recusado a emitir boleto individual para a parcela de agosto, exigindo pagamento unificado das parcelas de agosto e setembro. Assevera que tal conduta inviabilizou a regularização do débito. Entende caracterizada recusa injustificada, nos termos do art. 335 do Código Civil. Argumenta, ainda, a existência de encargos abusivos na fase de normalidade contratual. Aduz haver juros remuneratórios e tarifas que elevam artificialmente o custo efetivo total (CET de 75,28% a.a.), o que descaracteriza a mora e impede a manutenção da medida extrema. Invoca princípios da proporcionalidade e menor onerosidade (art. 805 do CPC), bem como o histórico de adimplemento substancial. Requer a solução menos gravosa, como manutenção da posse condicionada a caução ou depósito do valor incontroverso. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo, diante da verossimilhança das alegações e do risco de dano irreparável decorrente da apreensão iminente do veículo, instrumento de trabalho e locomoção. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Recebimento e processamento deste agravo de instrumento, com a formação do instrumento e a regular tramitação, nos termos do CPC, art. 1.017. b) Concessão LIMINAR de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), a fim de: (i) suspender imediatamente a eficácia da decisão agravada; (ii) sustar o cumprimento/ prosseguimento do mandado de busca e apreensão; e (iii) oficiar de pronto o Juízo de origem e a Central de Mandados para ciência e imediato cumprimento da suspensão. c) Comunicação ao Juízo a quo e intimação do agravado para contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II), com eventual ciência ao Ministério Público, se o caso (CPC, art. 1.019, III). d) No mérito, o PROVIMENTO do recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo a liminar de busca e apreensão, ante a ausência/invalidade da constituição da mora (DL 911/69, art. 2o; Súmula 72/STJ) e/ou a mora do credor (CC, art. 335). e) Subsidiariamente: 5.1. Condicionar a eficácia da medida à caução/depósito do valor incontroverso (parcela de agosto), com cronograma imediato para a parcela remanescente; ou, 5.2. Autorizar consignação em pagamento (CC, art. 335) e suspender a liminar até a solução da controvérsia sobre a mora; ou, 5.3. Determinar prova contábil/planilha comparativa para apurar encargos abusivos na fase de normalidade, mantendo-se a suspensão até a conclusão (tutela inversa). f) Aplicação do princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805): enquanto pendente o julgamento, manutenção da posse condicionada ao depósito/caução do incontroverso e proibição de atos de remoção/alienação do veículo, salvo decisão em contrário do Relator. g) Justiça gratuita ao agravante (CPC, art. 98), diante da sua condição de desempregado (docs.). h) Juntada superveniente de documentos novos que se fizerem necessários ao exato deslinde da controvérsia (CPC, art. 435). i) Prequestionamento explícito dos dispositivos aplicáveis (DL 911/69, art. 2o; CPC, arts. 1.015, I; 1.017; 1.019, I–III; 219; 805; CC, art. 335; Súmula 72/STJ), para fins de acesso às instâncias superiores. j) Demais comunicações/intimações exclusivamente em nome da patrona Luana Almeida Batista – OAB/DF 82.195. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Em despacho de minha relatoria foi intimado o agravante para juntar documentos comprobatórios da sua situação de hipossuficiência (Id 78429752). Manifestação do agravante com a juntada de novos documentos (Ids 78762528 e 78762532). É o relato do necessário. Decido. 1. Da gratuidade de justiça Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Ressalto se restringir o pedido de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque o requerimento nesse sentido não foi deduzido e analisado perante o juízo de origem, pois ainda não citado o réu. Assim o faço para evitar supressão de instância. Pois bem. Sobre o benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado na norma não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, assim estabelece o art. 98, caput, do CPC. Assim, consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo. Não se tratando, portanto, de direito potestativo porque, enquanto este se relaciona a questões existenciais, aquele usualmente está afeto a questões patrimoniais. De consequência, a declaração pessoal de hipossuficiência financeira deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Importa que o postulante minimamente evidencie sua afirmada escassez financeira inviabilizadora do custeio de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A necessidade de que o magistrado exerça o dever-poder de aferir a existência nos autos de mínimos elementos de convicção certificadoras da efetiva necessidade que tenha o postulante da obtenção desse benefício também se verifica, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), da Lei Processual Civil, quando venha a parte representada por advogado por ela contratado, uma vez que essa circunstância, por si, não afasta a possibilidade de deferimento dessa benesse (§ 4o do art. 99, CPC). A propósito, ressalvando entendimento pessoal no sentido de que não é pertinente conceder gratuidade de justiça ao jurisdicionado que outorga procuração a advogado particular sem demonstrar a autuação gratuita do causídico ou que os honorários contratados só serão pagos se exitosa a demanda, reconheço razoabilidade na posição adotada por esta e. 8a Turma Cível quando sopesa, para fins de concessão da benesse, o atendimento pelo postulante de critérios estabelecidos no art. 4° da Resolução 271/2023 da Defensoria Pública, norma essa disciplinadora do modo pelo qual dever ser comprovada a situação de hipossuficiência financeira para obtenção de gratuidade de justiça com assistência jurídica integral e gratuita. Para tanto, o ato regulamentar objetivamente considera os rendimentos brutos auferidos pelos integrantes da família da pessoa natural que se afirme hipossuficiente, os quais não podem ultrapassar a quantia de 5 (cinco) salários mínimos. Sobre o tema, importante anotar que, recentemente, em 17/09/2025, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.178), fixou tese abaixo transcrita: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Trata-se de critérios que, harmonizados com a norma acima em destaque, possibilitam a tomada de decisão com imparcialidade e bom senso, conforme entendimento pacificado nesta e. Turma Cível (Acórdão 2041335, 0727678-06.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, j. 02/09/2025, p. 15/09/2025). Dessarte, a simples apresentação ao Poder Judiciário de declaração de hipossuficiência financeira não basta, por si só, a demonstrar a efetiva existência da condição necessária ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça a quem a requer. Mister que o fato declarado esteja respaldado por mínimos elementos de prova coligidos aos autos, sem o que não terá se desincumbido o postulante do ônus probatório de demonstrar a alegada escassez financeira inviabilizadora para custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem que venha a suportar limitação desproporcional à própria sobrevivência. Esse o entendimento ao qual me filio quanto ao tema. Concretamente, verifico tratar-se a parte agravante de trabalhador autônomo (motoboy e entregador por aplicativo), de forma que não possui rendimento fixo, conforme por ele informado ao Id 78762528. Para comprovar sua hipossuficiência financeira, a par da declaração de hipossuficiência por ele juntada (Id 78270040), colacionou aos autos relatórios de ganhos no aplicativo da uber referentes aos meses de agosto a outubro de 2025 (Id 78762532, pp. 50 a 64) e extratos bancários dos meses de setembro, outubro e novembro, até o dia 13, do corrente ano (Id 78762532, pp. 65 a 76) e faturas de cartão de crédito referentes aos meses de setembro outubro e novembro do mesmo ano (Id 78762532, pp. 77 a 91). Dos documentos colacionados aos autos, percebo que os relatórios de ganhos da uber demonstram auferir o agravante valor modesto a partir da plataforma, R$ 732,64 em agosto, R$ 343,28 em setembro e nada em outubro. Quanto aos extratos bancários, também se denota movimentações de quantias baixas, tendo ingressado o montante de R$ 1.286,35 em setembro, R$ 1.351,00 em outubro e R$ 1.175,00 em novembro. Por conseguinte, as faturas de cartão de crédito juntadas revelam compras de baixa soma, individuais e total, tendo elas se mantido abaixo de R$ 500,00, apenas a de novembro ultrapassando tal valor em baixa monta. Dessa forma, restou demonstrado, do conjunto probatório colacionado aos autos, que o montante mensal médio auferido pelo agravante se mantém inferior a cinco salários mínimos, que, diga-se de passagem, no atual patamar do ano de 2025 (salário-mínimo federal de R$ 1.518,00), gira em torno de R$ 7.590,00 mensais. Destarte, em análise prefacial, demonstrando a parte recorrente a alegada falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, imperativo reconhecer estar ele enquadrado no conceito legal de hipossuficiente econômico, com o que podem lhe ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, DEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante. 2. Do juízo de admissibilidade O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em sua totalidade. Explico. O agravante requer a concessão do efeito suspensivo pela não comprovação da constituição em mora, ou, subsidiariamente, i) condicionar a eficácia da medida à caução/depósito do valor incontroverso (parcela de agosto), com cronograma imediato para a parcela remanescente; ou, ii) autorizar consignação em pagamento (CC, art. 335) e suspender a liminar até a solução da controvérsia sobre a mora; ou, iii) determinar prova contábil/planilha comparativa para apurar encargos abusivos na fase de normalidade, mantendo-se a suspensão até a conclusão (tutela inversa). Ocorre que a decisão recorrida se trata de decisão liminar, a qual apenas analisou se presentes os requisitos constantes no art. 3o do Decreto-lei 911/1969 para que fosse concedida a liminar de busca e apreensão de bem em alienação fiduciária. Comprovado o contrato entre as partes, bem como a constituição em mora do devedor, autorizada está a busca e apreensão do bem. De fato, a matéria a ser analisada no presente recurso se restringe apenas a verificar se estavam presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória. As matérias suscitadas pelo agravante nesta instância recursal, como fundamentos subsidiários não foram apresentadas em primeira instância e tampouco pelo juízo a quo foram analisadas. Assim, apreciar desde logo as questões levantadas pelo agravante em sede recursal implicaria indevida supressão de instância e, por conseguinte, grave ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Com efeito, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente de questões ainda não analisada pelo juízo de origem, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados desta e. 8a turma cível deste tribunal de justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO IMPUGNADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL DE SÓCIOS APÓS EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DE SOCIEDADE LIMITADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO NÃO ALTERADA.(...) III. RAZÕES DE DECIDIR3. Inviável a análise pelo Colegiado de questão não submetida ao Juízo, sobre a qual não consta manifestação no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.(...) (Acórdão 2001032, 0700295-19.2025.8.07.9000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AUTÔNOMA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Houve inovação recursal, pois os pedidos de nulidade processual e inclusão da TERRACAP no polo passivo não foram formulados na petição inicial dos embargos de terceiro nem analisados pelo juízo de origem, configurando supressão de instância. 3.1. O princípio do duplo grau de jurisdição impede a análise direta pelo Tribunal de questões não debatidas na instância antecedente. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: (...) 3. A inovação recursal impede o conhecimento de pedidos não submetidos à análise do juízo de origem. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.196 e 1.197; CPC, arts. 674 e 677. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839922, 0751192-56.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/04/2024; TJDFT, Acórdão 1757371, 0724338-25.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12/09/2023. (Acórdão 1985734, 0742378-21.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.) (grifos nossos) O recurso é, portanto, nesse particular, manifestamente inadmissível, em razão de evidente supressão de instância. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DE PARTE do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, no tocante aos tópicos subsidiários acima relacionados de i) a iii). 3. Do efeito suspensivo requerido Na extensão em que admito o recurso, assinalo que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Em razões recursais, o agravante requer, de maneira principal, a concessão do efeito suspensivo à decisão vergastada, ante o fundamento de não haver a comprovação da constituição em mora do devedor. Com relação à mora, a notificação da mora ao devedor fiduciário pode ser feita por meio de carta registrada com aviso de recebimento ou protesto do título vinculado ao contrato de mútuo. Essa medida é indispensável em ações de busca e apreensão, conforme o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/1969: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) No caso, dos documentos juntados pelo autor, ora agravado, na exordial, verifico ter ele comprovado a notificação do devedor conforme carta com Aviso de Recebimento apresentada (Id 252633184 – p. 3 do processo de referência) enviada para o mesmo endereço constante do contrato originário: QR 125, CJ 09, Casa 36, Samambaia Saman, CEP 72303-109, Brasília-DF (Id 252633181 do processo de referência), no qual consta o resultado de “ausente 3x”. Pois bem. É certo que a mora do devedor se verifica com a simples falta de pagamento da parcela do mútuo até a data do vencimento da obrigação, uma vez que se trata de obrigação ex re. Não há exigência de notificação do devedor para constitui-lo em mora. O § 2o do artigo 2o do Decreto-lei 911/1969 exige, como condição para o exercício da ação de busca e apreensão, a demonstração não da constituição em mora, mas de que o devedor foi dela notificado. Esta Relatoria, com esteio em orientação expressa no art. 321, caput, do CPC, entendia ser imprescindível a emenda à petição inicial para o atendimento à exigência do art. 2o, § 2o, do DL 911/1969, de modo a comprovar a notificação da mora ao devedor fiduciário, não se considerando como atendida a formalidade quando frustrada a tentativa de entrega da carta no endereço informado no contrato. Ocorre que a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão ordinária realizada no dia 9 de agosto de 2023, deu provimento, por maioria, aos REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, firmando no julgamento repetitivo do Tema 1.132 a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”. No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento, destacando, ainda, que: Na mesma linha, não é exigível que o credor se desdobre para localizar o novo endereço do devedor. Ao contrário, cabe ao devedor que mudar de endereço informar a alteração ao credor. A tese jurídica de caráter vinculante firmada pelo STJ no referido precedente (Tema 1.132), por sua natureza, deve ser aplicada a todos os processos, pendentes e futuros, que versem sobre a mesma temática. Obrigatório, destarte, aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo, aplicar o entendimento consolidado na decisão tomada em sede de recurso especial repetitivo, nos termos do art. 927, CPC. Assim, imperioso adotar o entendimento da desnecessidade do recebimento da correspondência pelo destinatário ou por terceiros para comprovação da mora do devedor, quando enviada a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato. É que, aplicando-se a tese do tema repetitivo 1.132 do STJ, tem-se como cumpridos os requisitos exigidos pelo § 2o do artigo 2o do Decreto-lei 911/1969, com a configuração da mora do devedor por meio da notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento, ainda que este retorne com indicação de não entrega por ausência do destinatário. Nesse contexto, resta devidamente demonstrado pelo autor, ora agravado, a notificação extrajudicial do devedor, comprovando a sua constituição em mora. Dessa feita, não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo liminarmente requerido pela parte agravante, o que torna inviável a pretendida suspensão dos efeitos da decisão vergastada. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo de instrumento. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora